Tribunal: TJES
Processo: 5029261-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029261-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

APELADO: JOSELHA RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória e reexame necessário da sentença proferida nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c pedido de repetição de indébito ajuizada por servidora pública municipal aposentada, que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria em razão de neoplasia maligna, condenando o Município à restituição dos valores indevidamente recolhidos entre setembro de 2018 e setembro de 2023, com atualização monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a autora faz jus à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de neoplasia maligna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam à restituição de imposto de renda retido na fonte, por ser o destinatário final da receita arrecadada, nos termos do art. 158, I, da CF/88, aplicando-se por analogia o enunciado da Súmula 447 do STJ.

A jurisprudência do STJ reconhece que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é devida ao contribuinte acometido de neoplasia maligna, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627 do STJ.

A moléstia da autora (carcinoma basocelular multinodular – CID C44.3) encontra-se expressamente listada no rol taxativo da legislação como ensejadora da isenção de imposto de renda, sendo desnecessário demonstrar agravamento, atualidade dos sintomas ou qualquer outro requisito adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município é parte legítima para responder por ação que busca a restituição de imposto de renda retido na fonte, por ser o beneficiário da receita tributária.

A comprovação de moléstia grave nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 autoriza a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

A isenção de imposto de renda independe da apresentação de laudo médico oficial ou da contemporaneidade dos sintomas da doença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, I; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 30; CPC, arts. 85, § 4º, II, 373, I, 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 447, 598 e 627; STJ, AREsp 968.384/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1584534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 29.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 556.281/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.11.2015; TJES, Apelação Cível nº 0010165-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c pedido de repetição de indébito ajuizada por
JOSELHA RODRIGUES MORAES
, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, determinando que o IPAMV se abstenha de realizar a retenção do tributo, e condenando o Município à restituição dos valores indevidamente recolhidos, relativos ao período de setembro de 2018 a setembro de 2023, a serem apurados em sede de liquidação, com atualização monetária e juros de mora, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja definição do percentual foi postergada para a fase de liquidação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se trata de matéria previdenciária e a retenção do imposto de renda é realizada pelo IPAMV, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica e orçamento próprios;
(ii)
a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, especialmente no que se refere à caracterização de neoplasia maligna, sendo que os documentos apresentados não demonstram a gravidade ou atualidade da moléstia alegada;
(iii)
o julgado violou o princípio da legalidade e o art. 373, I, do CPC, ao presumir o direito à isenção sem a devida prova da doença grave.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na análise da legitimidade passiva do Município de Vitória, da suficiência probatória da enfermidade alegada pela parte autora e da possibilidade de isenção tributária.

Compulsando os autos originários, denota-se que a autora, ora apelada, servidora pública municipal aposentada, está em tratamento de neoplasia maligna de pele, consistente em carcinoma basocelular multinodular (CID C44.3).

Diante de tais fatos, narra que solicitou a isenção do IRRF junto ao Instituo de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV, que concluiu que “
no momento, o segurado não preenche critérios legais para enquadramento de moléstia grave especificada no art. 1º da Lei nº 11.052/04
”.

Dessa forma, diante da negativa administrativa ao pedido de isenção tributária, a autora se viu compelida a ajuizar a presente demanda, culminando na prolação da sentença ora recorrida, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, determinando ao IPAMV a abstenção da retenção do tributo e condenando o Município à restituição dos valores indevidamente recolhidos entre setembro de 2018 e setembro de 2023, com atualização monetária e juros de mora, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação.

Irresignado com a r. sentença, o Ente Público Municipal reitera a tese afastada pelo magistrado
a quo
no sentido de que é parte ilegítima para responder pelo pedido de isenção retroativa do imposto de renda.

Ocorre que há nesta demanda litisconsórcio passivo formado entre a autarquia municipal e o ente federativo, evidenciando-se o nítido direcionamento relativamente à tutela de obrigação de fazer (cessar os descontos - obrigação da autarquia) e à tutela condenatória (restituição dos valores já descontados - obrigação do ente federativo).

E isso porque, nos termos do artigo 158, I, da Constituição Federal, pertencem aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações.

Ademais, o c. STJ firmou entendimento de que a legitimidade passiva para as ações que visem à restituição do imposto de renda retido na fonte é do ente federativo que efetivamente aufere a receita tributária, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado da Súmula 447 às esferas municipais, de modo que, no caso, compete ao Município responder pela devolução dos valores, por ser o destinatário do produto da arrecadação.

Deste modo, ainda que o IPAMV seja responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do autor, toda a arrecadação é destinada ao Município de Vitória, razão pela qual, no cumprimento do julgado, há de ser observado o regular direcionamento da tutela.

Registre-se que
esta egrégia Corte, já reconheceu a legitimidade passiva
ad causam tanto do Município de Vitória quanto do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.
1.
O produto da arrecadação do imposto de renda devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos é destinado ao ente público apelante, portanto, o mero fato de a autarquia municipal requerida ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pela retenção do tributo não afasta a legitimidade passiva
ad causam
do recorrente. Inteligência da súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça
.
2.
A tese do recurso extraordinário nº 631.240/MG não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.
A moléstia da apelada se enquadra no rol taxativo de doenças graves que ensejam a isenção do imposto de renda previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e no artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/04. Logo, a recorrida faz jus à benesse, mormente pelo fato de não ser necessária a contemporaneidade de sintomas nem a recidiva da doença. Inteligência da súmula nº 627 do STJ.
4.
A r. sentença é ilíquida e aplicou corretamente a regra do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, que prevê que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública somente ocorrerá após a liquidação do julgado.
5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.
(Apelação Cível nº 0010165-40.2020.8.08.0024, Relator DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2º Câmara Cível, j. em 23/03/2023 - sem grifos no original)

Em sendo assim, considerando que compete ao Município responder pela devolução dos valores, por ser o destinatário do produto da arrecadação,
não merece vicejar a tese de ilegitimidade do Ente Público Municipal.

Superada a preliminar de ilegitimidade, no mérito também não se verifica qualquer fundamento capaz de desconstituir a sentença de primeiro grau.

Apesar da alegação do Apelante de que não consta nos autos comprovação de que o quadro clínico da agravada subsume-se, atualmente, aos requisitos previstos no Art. 6º da Lei Federal nº 7.7113/1988, nos termos da Súmula 627 do STJ “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
(Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) – sem grifos no original.

Esse é, inclusive, o posicionamento deste egrégio Tribunal, consoante se verifica nos seguintes julgados, os quais restaram assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
NEOPLASIA MALIGNA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IRRELEVÂNCIA. ISENÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula nº 627, do STJ, prevê que
“o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo
a demonstração da
contemporaneidade
dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
”
. 2. Isenção devida. 3. Recurso provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5013908-40.2023.8.08.0000, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Julgado em 27.02.2024)- grifamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO.I
– O direito à isenção do IR decorre da lei e, portanto, o ato administrativo que o reconhece possui efeitos meramente declaratórios, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo.
II
- Os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos desconto de imposto de renda são os elencados na Lei 7.713/98, dentre os quais se inclui a aposentadoria auferida por portador de câncer.
III
- Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo suficiente a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).
IV
-
A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador.V –
Recurso conhecido e desprovido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5003174-30.2023.8.08.0000, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02.10.2023)- grifamos

Deste modo, a tese recursal de que o quadro clínico da agravada - carcinoma basocelular multinodular - não acarreta a suspensão dos descontos do IRPF sobre os proventos de aposentadoria da Requerente não encontra respaldo na jurisprudência, na interpretação dada ao disposto no Art. 6º da Lei Federal nº 7.7113/1988, no laudo médico oficial (ID 30992164, pag 15/19; ID 30992177), e, ainda, nos laudos médicos particulares (ID ́s 30992166, 30992168 e 3099217.

Ainda que não constasse nos autos diversos laudos médicos demonstrando que a Recorrida se encontra em tratamento de neoplasia
maligna
(CID C44.3), o c. STJ vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC,
é livre na apreciação das provas
(AREsp 968.384/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; REsp 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016; AgRg no AREsp 556.281/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

A jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça ensejou, inclusive, a edição do verbete sumular nº 598,
in verbis
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Não se acha o julgador, portanto, adstrito ao laudo oficial para formação do seu convencimento, dado ser livre na apreciação das provas acostadas aos autos, apesar da disposição estabelecida no art. 30 da Lei 9.250/95.

Diante disso, comprovado ser a apelada portadora de moléstia grave pelos documentos e laudos trazidos aos autos, e sendo os rendimentos percebidos durante a aposentadoria, faz jus à colimada isenção do imposto de renda como previsto no artigo 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONFIRMO
a r. sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, nas causas envolvendo a Fazenda Pública e proferida sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)